Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-66.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001462-66.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRIAN DOS SANTOS PAIXAO Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. SUBVINCULAÇÃO DE 60%. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EC 114/2021. APLICABILIDADE LIMITADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TCU E STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em demanda promovida por servidora pública municipal visando à percepção de valores oriundos de precatórios do FUNDEF, com base na subvinculação de 60% prevista na legislação de regência. In casu, a pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal. Nesse prisma, os valores oriundos de precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária e institucional, decorrentes de erro de cálculo da União, e não se caracterizam como verba remuneratória a ser automaticamente distribuída aos profissionais do magistério. Embora, o EC nº 114/2021, reforce a destinação dos recursos à área educacional, não impõe efeito retroativo irrestrito, tampouco obriga o repasse automático aos professores de valores já recebidos e eventualmente utilizados pelos entes federados. Contudo, o entendimento do TCU (Acórdão nº 2866/2018) e o posicionamento do STF na ADPF 528 reconhecem a possibilidade de os gestores públicos, no âmbito da discricionariedade administrativa, planejarem o uso desses recursos, respeitando os princípios da legalidade, economicidade e responsabilidade fiscal, sem vinculação obrigatória a repasses individuais. Portanto, inexistem ilegalidade, teratologia ou manifesta injustiça na decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n° 8000908-34.2023.8.05.0216, em que figuram como agravante MIRIAN DOS SANTOS PAIXAO e como agravado MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5/A